Tribunal: STF
Processo: RE 106935
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. REGISTRO. DECRETO-LEI 427/69. DECRETO 64.156/69.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE DINHEIRO. DÉBITO RESULTANTE DE
DECISÃO JUDICIAL.
A DERROGAÇÃO DO DECRETO-LEI 427/69 E DO DECRETO 64.156/69 NÃO
CONVALIDA A PROMISSORIA ORIGINALMENTE NULA POR DESATENDER AOS
REQUISITOS FIXADOS EM TAIS DIPLOMAS.
A CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIVIDA DE DINHEIRO NÃO ALCANCA PERIODO
ANTERIOR A LEI 6.899/81.